Tribunal: TJSP
Processo: 1009067-21.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público inativo – Pretensão de indenização de blocos de licença-prêmio não usufruídos quando ainda se encontrava em atividade – Sentença de procedência - Admissibilidade - Direito adquirido e incorporado ao patrimônio do servidor - Inteligência do art. 5o, XXXVI, da CF - Direito à indenização, visto que não houve oportunidade para o gozo do benefício, sob pena de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público inativo – Pretensão de indenização de blocos de licença-prêmio não usufruídos quando ainda se encontrava em atividade – Sentença de procedência - Admissibilidade - Direito adquirido e incorporado ao patrimônio do servidor - Inteligência do art. 5o, XXXVI, da CF - Direito à indenização, visto que não houve oportunidade para o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento ilícito – Precedentes – Recurso desprovido.